Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-49.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000528-49.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DERIVAN MONTEIRO - CPF: 081.110.731-00 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000528-49.2019.8.11.0008

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

DERIVAN MONTEIRO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL PARA INCLUIR OS DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

Havendo o débito indevido, referente serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE
o pedido, para
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
dos valores cobrados pela reclamada da parte reclamante sob a rubrica tarifa bancária (cesta básica expresso4), encargo de limite de crédito e anuidade de cartão de crédito, referente ao período de 11/2014 e 07/2019,
CONDENANDO
a reclamada na
REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS
, qual seja, a restituição em dobro, do valor de R$ 1.283,74 (mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), com atualização monetária pelo INPC, desde cada desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, observada a prescrição quinquenal, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, desde a citação;

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação
do requerido ao pagamento indenização por danos moral e o faço com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

O Recorrente alega em suas razões recursais que a falha na prestação dos serviços restou caracterizada pelo desconto indevido do valor em sua conta corrente e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pelo Recorrente.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, refutou as alegações recursais e requereu o improvimento do recurso, para manter a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão do desconto indevido na conta corrente do Recorrente referente serviços de tarifa bancária (cesta básica expresso4), encargo de limite de crédito e anuidade de cartão de crédito, referente aos meses 11/2014 e 07/2019, no valor total de R$ 1.283,74 (mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Conforme demonstrado pelo autor, a contratação é de uma conta de deposito para receber sua aposentadoria, de onde, a recorrida realizou diversos descontos indevidos de serviços não contratados.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando-se ainda em conta o valor do desconto indevido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do pedido e deferimento de justiça gratuita.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020